Tribunal: TJSP
Processo: 0000857-30.2005.8.26.0080
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Município de Cabreúva – Duplicação da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto – Valor de indenização apurado no segundo laudo definitivo que deve ser acolhido, vez que a nova perícia foi requerida pela própria expropriante – Vedação ao comportamento contraditório – Tratando-se a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, os juros moratórios incidem à razão de

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Município de Cabreúva – Duplicação da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto – Valor de indenização apurado no segundo laudo definitivo que deve ser acolhido, vez que a nova perícia foi requerida pela própria expropriante – Vedação ao comportamento contraditório – Tratando-se a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, os juros moratórios incidem à razão de 6% ao ano, com termo inicial fixado a partir do trânsito em julgado – Eventuais depósitos judiciais já realizados devem ser considerados em seu valor atualizado pela instituição bancária depositária, mas não isentam a parte expropriante do pagamento dos consectários legais nos exatos termos deste título, conforme revisão do Tema 677/STJ – Verba honorária fixada em 2,5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a condenação final, nos termos do artigo 27, § 1o, do Decreto Lei 3.365/1941 – Apelação da expropriante parcialmente provida.